Tribunal: TJMT
Processo: 1010259-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010259-83.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Resistência, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DIONES BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 053.304.891-56 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATROS MARCOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a decretação da prisão preventiva do paciente, à custa da suposta prática da contravenção penal de porte de arma branca e do crime de resistência.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em
analisar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva, bem como a eventual possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.
In casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia em face da aparente periculosidade social do paciente, considerados seus numerosos registros criminais anteriores, inclusive condenações definitivas, bem como o fato de que teria incorrido nas práticas delitivas sob apuração justamente enquanto se encontrava em cumprimento de pena em regime semiaberto harmonizado, com notícia de violação às condições para uso da tornozeleira eletrônica; todas circunstâncias aptas a justificar, à saciedade e com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão provisória. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“Não há falar em inidoneidade da prisão preventiva quando demonstrado o preenchimento de seus pressupostos e requisitos legais”.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1010259-83.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

DIONES BARBOSA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n. 1000113-60.2025.8.11.0039 (PJe), pela suposta prática das infrações penais previstas pelo
art. 19 da Lei de Contravenções Penais
, pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
e pelo
art. 329 do Código Penal
.

Dessume-se da prefacial do
writ
que, efetuada a
prisão em flagrante
do paciente em
02/02/2025
, em razão de seu suposto envolvimento com as infrações supramencionadas, o d. juízo
a quo
homologou o recolhimento pré-cautelar e o converteu em prisão preventiva.

Posteriormente, em razão desses fatos, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em desfavor de
DIONES
, por meio da qual lhe imputou tão somente a prática das infrações tipificadas pelo
art. 19 da Lei de Contravenções Penais
e pelo
art. 329 do Código Penal
, deixando de denunciá-lo como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
por arrazoada fragilidade dos indícios de materialidade e autoria colhidos nesse sentido.

Nesse contexto, a i. Defensoria Pública sustenta a ocorrência de
coação ilegal
decorrente,
em primeiro lugar
, da
inexistência de arrimo legal à segregação cautelar
, porquanto, denunciado o paciente como incurso nas sanções do crime de
desobediência
e da contravenção penal de
porte de arma branca
, não mais subsistiria o preenchimento da hipótese de cabimento do
art. 313, I, do CPP
, ao que acrescenta tese de que se trataria de prisão decretada com fulcro em
fundamentação inidônea
, por ausência de preenchimento de seus pressupostos legais, mormente em vista das circunstâncias do caso e das condições pessoais favoráveis ostentadas pelo beneficiário desta ordem.

Com supedâneo em tais assertivas, postulou-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que fosse
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente. No
mérito
, restou pleiteada a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos (ID 278525889).

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID
278613397
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada de coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 279418879.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 280782850).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
DIONES BARBOSA DOS SANTOS

foi
preso em flagrante delito
na noite de
01/02/2025

pela suposta prática
das infrações penais previstas pelo
art. 19 da Lei de Contravenções Penais
, pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
e pelo
art. 329 do Código Penal
.

Ao contrário do arrazoado pela i. Defensoria Pública na prefacial do
writ
, todavia, a consulta aos autos do APFD n. 1000113-60.2025.8.11.0039 revela que, em sede de
audiência de custódia
, o d. juízo
a quo
homologou
o claustro pré-cautelar
tão somente em relação às infrações previstas pelo art. 19 da Lei de Contravenções Penais e pelo art. 329 do Código Penal
, arrazoando, desde então, a pequena quantidade de entorpecente apreendido em posse do paciente e os elementos a indicar que se trataria de mero usuário de drogas para
afastar
a suposta prática do
narcotráfico.

Posteriormente, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em desfavor do paciente imputando-lhe tão somente a prática das condutas tipificadas pelo
art. 19 da Lei de Contravenções Penais
e pelo
art. 329 do Código Penal
(Ação Penal n. 1000251-27.2025.8.11.0039).

Colhe-se da prefacial acusatória que, no dia
01/02/2025
, por volta das 20h50min, em via pública, na Rua Duque de Caxias, município de São José dos Quatro Marcos/MT, o paciente, sem licença da autoridade,
trazia consigo, fora de casa, arma branca
consistente em uma
faca.
Ademais, nas mesmas circunstâncias,
se opôs à execução de ato legal
, mediante violência a funcionário competente para executá-lo.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data fatídica, foram recebidas diversas ligações através do numeral de emergência 190, dando conta de um indivíduo armado com uma faca nas proximidades da praça do Jardim Zeferino II. Em uma primeira ida ao local para averiguar a veracidade das informações, os policiais não lograram êxito em avistar o suspeito.
Todavia, as ligações telefônicas continuaram e trouxeram mais detalhes, com a inclusão da informação de que ele utilizava uma tornozeleira eletrônica. Os policiais então intensificaram as rondas e, momentos depois, visualizaram
DIONES
, em correspondência com as características relatadas, portando uma faca de cabo branco presa à cintura.

Deu-se ordem de parada, porém, o paciente ignorou a determinação e avançou na direção dos policiais, que tiveram de utilizar força física e
spray
de pimenta para contê-lo, com a levada de
DIONES
ao solo para que fosse algemado, oportunidade em que, em revista pessoal, no bolso direito de seus
shorts
, foram encontrados 04 (quatro) papelotes de maconha.

Diante disso, os policiais militares o prenderam em flagrante delito e o conduziram para a Delegacia de Polícia para adoção das providências cabíveis. Posteriormente, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou parcialmente o auto de prisão
e, na sequência, decretou a
prisão preventiva
de
DIONES
, contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade da segregação provisória:

A consulta ao édito segregatício revela que, ao impor a prisão preventiva ao custodiado, o d. juízo
a quo
deixou de mencionar expressamente a qual dos incisos do art. 313 do CPP se amoldaria a hipótese concreta, referindo-se apenas, ao longo da decisão, aos
desfavoráveis e numerosos registros criminais
de
DIONES
; contexto em que, conquanto assista razão à i. Defensoria Pública quanto à
inadequação do caso ao que dispõe o art. 313, I, do CPP
, observo que se cuida de hipótese que se amolda ao que dispõe o
art. 313, II, do CPP
, porquanto se trata de paciente
reincidente
, que ostenta
diversas condenações criminais pretéritas
, encontrando-se, inclusive,
em cumprimento de pena
nos autos do PEP n. 0000072-33.2013.8.11.0039.

Por sua vez, com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2025.33208; dos depoimentos dos policiais que diligenciaram na ocorrência; e do Termo de Apreensão n. 2025.16.46657, os quais apontam para a presença de
indícios suficientes

do envolvimento de
DIONES
com as infrações penais a ele imputadas, notadamente diante d
o teor dos depoimentos dos policiais
Adriano Coelho da Rocha
e
Eder Henrique Silva Campos de Queiroz
, tendo este último assim narrado a dinâmica dos fatos,
in verbis
:

“[...] QUE com relação aos fatos o depoente/2a testemunha relata que
auxiliou o Sgt PM DA ROCHA a efetuar a prisão em flagrante delito de DIONES BARBOSA DOS SANTOS
, na data de ontem, por volta das 20h40min, no bairro Jardim Zeferino II, nas imediações da Rua Duque de Caxias; QUE
a guarnição PM havia solicitado diversas denúncias de que um indivíduo estaria com um facão cabo cor branco, e que ainda teria agredido o próprio pai
; QUE
tal indivíduo, ao sair de casa, estaria ameaçando diversas pessoas naquele bairro
; QUE a guarnição PM deslocou-se até onde fora solicitada a sua presença, mas não localizou o suspeito; QUE com novas ligações, foi repassada a informação de que um indivíduo com as mesmas características passadas anteriormente, então estaria transitando na Rua Duque de Caxias,
sendo o mesmo localizado, estando com uma faca cabo cor branca, na altura da cintura
; QUE
foi dada ordem de parada ao conduzido, todavia este partiu para cima da guarnição, momento em que o depoente retirou a faca do conduzido, havendo sua resistência, usando força muscular, sendo necessário utilizar o espargidor de spray pimenta para contenção
; QUE
o conduzido foi colocado no chão para ser algemado, ocasionando-se uma pequena lesão (escoriação) na sua boca
; QUE na
revista pessoal ainda foram encontrados 04 (quatro) papelotes de substância análoga à maconha
; QUE durante confecção da ocorrência policial
o conduzido ficou tentando retirar as algemas e menosprezando o trabalho policial
,
dizendo que era "servicinho" e que este não daria em nada, pois era só dizer que havia apanhado dos policiais, que então sairia da cadeia
”.

(ID 278525889 – Págs. 28-29). — Destaquei.

Nesse cenário, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos
a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, considerado o
histórico criminal de DIONES.

Por clareza, transcrevo excerto do r.
decisum
,
in verbis
:

“[...] Quanto ao último requisito, qual seja, “periculum in mora libertatis”, este restou efetivamente caracterizado, justamente porque
a prisão do(a) flagranteado(a) servirá para evitar a reprodução de novos delitos, como também para precaver o meio social e a credibilidade da justiça
. Sem prejuízo, verifico que o autuado é
reincidente
, pois já foi
condenado em 9 (NOVE) ações penais
, possuindo
executivo de pena em trâmite na Vara Única de Araputanga/MT
, sob o código no 0000072-33.2013.8.11.0039 (SEEU). 17. Desta forma, sobreleva que
a necessidade da prisão resta fortemente evidenciada
, sendo que a clausura processual impõe-se para
garantia da ordem pública
, vez que de maneira perfunctória,
tudo indica que o indiciado é voltado para a prática criminosa
. Com essas considerações e fundamentos,
CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva do autuado DIONES BARBOSA DOS SANTOS
, já qualificado(a) nos autos, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, por estarem presentes os requisitos autorizadores”.

(ID 182548300 – APFD n. 1000113-60.2025.8.11.0039). — Destaquei.

Com efeito,
merece relevo o fato de que
DIONES
ostenta
extensa lista de registros criminais
, ao que se vê das
09 (nove) condenações
reunidas

nos autos do PEP n. 0000072-33.2013.8.11.0039, ao que se somam outras
02 (duas) condenações definitivas
que, mais recentes, aparentemente ainda aguardam remessa das respectivas guias ao d. Juízo da Execução Penal, as quais foram prolatadas nas Ações Penais n. 1000500-17.2021.8.11.0039 e n. 1001342-31.2020.8.11.0039, tratando-se, no conjunto, de condenações pela prática de crimes envolvendo principalmente
violência patrimonial
(apropriação indébita, furto, receptação e roubo), bem como
violência doméstica e/ou familiar
, além do crime de
corrupção de menores
.

Trata-se de cenário a atrair a
pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Não bastasse, verte dos autos que
DIONES
aparentemente incorreu nas práticas delitivas
sub judice
enquanto se encontrava em
cumprimento de pena
no regime
semiaberto harmonizado
, nos autos do PEP n. 0000072-33.2013.8.11.0039, no bojo dos quais, ademais, sobreveio recente intimação para que fossem
justificadas as aparentes violações do monitoramento eletrônico
; circunstâncias que bem demonstram a
periculosidade social
do acusado e a
insuficiência das providências acautelatórias menos gravosas
.

Por conseguinte, estou convencido de que as
circunstâncias do caso
demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
avulta de todo inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
DIONES BARBOSA DOS SANTOS
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025